Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007189-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE AGRAVANTE/EMBARGANTE – HOMOLOGAÇÃO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007189-92.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO:

“GRUPO PALUDO” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 230562670, a parte embargante aduz, em suma, que o julgado é omisso
“quanto ao argumento do Rabobank de que a referida novação – prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/05 (“LRE”) – está condicionada ao cumprimento do plano durante o período de fiscalização”
, sendo que
“durante o prazo de fiscalização, o descumprimento do plano de recuperação judicial implicará convolação em falência e o retorno das obrigações anteriores”
, e
“nesse cenário, caso o crédito não seja satisfeito na falência e as obrigações do falido não sejam extintas, por expressa disposição do art. 6º, caput, as execuções suspensas do credor poderiam voltar a tramitar regularmente”
, não se justificando
“juridicamente a sua extinção”
(sic).

Pede que seja acolhido o recurso,
“a fim de que, sanada a omissão supra, sejam-lhes atribuídos excepcionais efeitos modificativos para prover o agravo de instrumento e declarar que as ações e execuções em curso contra o Grupo Paludo deverão permanecer suspensas até o término do período de fiscalização judicial do PRJ”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 232186179 pela rejeição do recurso, bem como pugnando,
“ante sua manifesta natureza protelatória, a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa ao Embargante, na forma do art. 1.026. § 2º, CPC1 e que a interposição de novos recursos seja condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa”
(sic).

Após a inclusão em pauta, a empresa PG BONGIOLO AGROPECUÁRIA LTDA, na condição de credora (cessionária), em substituição processual do agravante/embargante (BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A – cessionário), conforme termo de cessão acostado no Id. 233853677, pede a desistência do presente recurso, conforme Id. 241643660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após a oposição dos embargos de declaração a instituição embargante, sucedida pela cessionária PG Bongiolo Agropecuária Ltda., por meio de petição protocolizada em 23/09/2024 (Id. 241643660), requer a homologação da desistência do referido recurso.

Como cediço, a desistência do recurso pelo recorrente pode ser realizada a qualquer tempo,
independentemente
de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC, sendo o único caminho a ser realizado a homologação respectiva, com o consequente não conhecimento do recurso manejado, ante a inequívoca perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e de outros Tribunais:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. (...).”
(ARE 998487, Rela. Mina. Cármen Lúcia, julg. 03/10/2016, Dje 13/10/2016)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pedido de desistência do processo. – RECURSO PREJUDICADO:
Após a interposição da apelação o autor pleiteou a desistência do processo. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.”
(RAC nº. 1027022-43.2015.8.26.0114, 37ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julg. 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo embargante, e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024